Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-23.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público do município de Santa Albertina, ocupante do cargo de Sepultador. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e ao pagamento das diferenças entre os percentuais o que sempre lhe foi pago e o que reputa devido. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes. Laudo Pericial judicial a atestar que as atividades

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público do município de Santa Albertina, ocupante do cargo de Sepultador. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e ao pagamento das diferenças entre os percentuais o que sempre lhe foi pago e o que reputa devido. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes. Laudo Pericial judicial a atestar que as atividades exercidas pelo servidor são consideradas insalubres em grau máximo. Base de cálculo do benefício, a teor da Lei Municipal no 69/1993, que é o salário mínimo nacional, e haverá de ser congelada após o primeiro benefício. Precedentes do STF. Reflexos do adicional de insalubridade no décimo-terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e licença-prêmio. Termo inicial do pagamento que deve corresponder ao início do exercício do cargo de Sepultador, respeitada a prescrição quinquenal. Honorários advocatícios que deverão observar os incisos do §3o do artigo 85 do CPC. RECURSO OFICIAL, CONSIDERADO INTERPOSTO, DESPROVIDO, ACOLHIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E INTEGRALMENTE O APELO DA MUNICIPALIDADE.